Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706808-90.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: ADERBAL MORELLI, ANA LÚCIA FAÇANHA MORELLI E RINALDO FAÇANHA MORELLI AGRAVADOS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, DISTRITO FEDERAL, FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF, SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS E UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO ADERBAL MORELLI, ANA LÚCIA FAÇANHA MORELLI e RINALDO FAÇANHA MORELLI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro os pedidos das agravadas SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS e UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para que as publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados FÁBIO RIVELLI, inscrito na OAB/DF sob o no 45.788, e THIAGO GIULLIO DE SALLES GERMOGLIO, inscrito na OAB/PB sob o no 14.370. Nada a prover quanto ao pedido da recorrida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Não conheço do pedido da agravada SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS de condenação dos recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido da recorrida UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL de cadastramento no PJe de sociedade civil de advogados, em razão da impossibilidade de registro de pessoa jurídica no sistema de processo judicial eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020